Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703508-52.2021.8.07.0018 RECORRENTE: A. R. R. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA FERREIRA RIBEIRO RESENDE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS. GESTÃO EDUCACIONAL. MONITOR EXCLUSIVO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA. O direito à educação adequada à pessoa com deficiência é obrigação que deve ser cumprida pela Administração Pública, em atendimento ao disposto no artigo 208, inciso III, da Constituição Federal e ao artigo 58, da Lei de Diretrizes Básicas da Educação. A educação especial para educandos com transtornos globais do desenvolvimento, como aquele diagnosticado com espectro autista, deve ser assegurada pelo Estado, mediante os serviços de apoio especializado, como a disponibilização de monitor especial, quando comprovada a necessidade. Todavia, no caso dos autos, não há previsão legal de que o monitor seja exclusivo para atendimento ao aluno. O recorrente aponta violação aos artigos 7 e 24, ambos da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, 27 e 28, ambos da Lei no 13.146/2015, e 3o, parágrafo único, da Lei no 12.764/2012, sustentando ser devida a disponibilização de educador social exclusivo, porquanto o atendimento educacional especializado deve atender às peculiaridades de cada estudante e suas individualidades. Ademais, assevera que não existe “autista leve”, razão pela qual devem ser fornecidos os suportes e os apoios que cada um demanda. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 7 e 24, ambos da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, 27 e 28, ambos da Lei no 13.146/2015, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o REsp 1954122/PR (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada ofensa ao artigo 3o, parágrafo único, da Lei no 12.764/2012. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) o caso dos autos não retrata situação de ausência de atendimento ao direito subjetivo de educação, mas, sim, como ocorre a prestação dos serviços educacionais dispensados ao autor/apelado. No caso em comento, os relatórios médicos acostados apontam a necessidade de acompanhamento por monitor; contudo, não justificam o motivo de essa assistência ocorrer de forma exclusiva. Ademais, o agravado é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA classificado como nível 1, ou seja, nível leve, de modo que a disponibilização de profissionais de forma exclusiva pode resultar na ausência de atendimento a outros alunos que também necessitam de atendimento especial (ID 32918872 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024